Tribunal: TJDFT
Processo: 0705711-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705711-50.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURICIO MELO LIBORIO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se a parte apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual inadequação da via eleita para realizar o pedido de tutela de urgência em grau recursal, uma vez que o art. 1.012, §3o, determina que o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou por requerimento autônomo dirigido ao relator, caso o pedido tenha sido formulado após a distribuição do recurso. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de abril de 2023 17:26:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora